Tribunal: TJDFT
Processo: 0720167-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0720167-59.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRA TAYA AGRAVADO: INFINITE - CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, ROSELI PASSONI VIEIRA, REGINA CELIA PASSONI VIEIRA, ROSANE VIEIRA PASSONI, JOSE MANOEL PASSONI VIEIRA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24/10/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR